Tribunal: TJMT
Processo: 1006053-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006053-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), JONILSON RODRIGUES PORTO - CPF: 042.715.241-07 (PACIENTE), JOICY SOARES BORGES - CPF: 029.785.921-84 (ADVOGADO), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (IMPETRANTE), JOICY SOARES BORGES - CPF: 029.785.921-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENILDA SALES DA SILVA REGES - CPF: 830.748.301-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006053-31.2022.8.11.0000

PACIENTE: JONILSON RODRIGUES PORTO
IMPETRANTE: RICARDO TIBERIO, JOICY SOARES BORGES

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006053-31.2022.8.11.0000

PACIENTE: JONILSON RODRIGUES PORTO
IMPETRANTE: RICARDO TIBERIO, JOICY SOARES BORGES

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Jonilson Rodrigues Porto
, preso pela suposta prática do crime de extorsão (art. 158,
caput
, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006053-31.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Quanto à prisão preventiva, cumpre esclarecer que ela
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] Tratam-se os presentes autos de comunicação de prisão em flagrante de JONILSON RODRIGUES PORTO, autuado pela suposta prática dos delitos de extorsão.

Consta dos autos que o autuado teria, mediante ameaça, exigido dinheiro das vítimas como forma de não divulgar informações pessoais de que tinha conhecimento.

A comunicação do evento ao Poder Judiciário ocorreu de forma regular, em consonância com o que prevê o artigo 306, parágrafo 1o do Código de Processo Penal.

[...]

Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre os autuados, já que fora o autuado flagrado quando do exaurimento do crime, sendo encontradas mensagens em seu aparelho telefônico do qual se denotam claramente a extorsão.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

O delito ora imputado aos autuados é punido com pena de reclusão de mais de 04 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar.

[...] Verifica-se no presente caso, in limine, ausente e necessidade da decretação da medida como garantia da ordem econômica, posto que a natureza do delito cometido não influencia na seara citada.

Porém, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva.

[...] o que não se pode olvidar é que o atual entendimento dos Tribunais Superiores – com o qual concordamos e iremos efetivamente aplicar – é que, sendo o autuado um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado, quanto também para desestimular as condutas delitivas.

[...]
No caso dos autos, verifica-se que há informações que o autuado detém antecedentes criminais por outros delitos, fato este inclusive confirmado por si mesmo quando da colheita das inquisitórias informações sobre sua vida pregressa.

Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, afim de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime.

Ainda, no que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe.

A prisão para a garantia da aplicação penal cinge-se à demonstração de que o autuado, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (pelo fato que motivou a sua condenação), ainda intenciona – de alguma maneira – esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta.

Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor.

[...]
No caso dos autos, verifica-se que o agente, após a ordem para sujeitar-se à ação das autoridades, negou a cumpri-la.

Tal atitude, ao nosso ver, demonstra que o autuado não detém a mínima intenção de sujeitar-se à reprimenda penal que lhe foi aplicada.

Portanto, vemos que configurada está a hipótese em que a lei adjetiva penal autoriza a decretação da prisão preventiva, qual seja, para garantir a aplicação da lei penal.

[...] Por fim, em relação à conveniência da instrução criminal, razão detém o Ministério Público quando salienta a natureza violenta do autuado. Tais comportamentos, aliados ao fato de que o autuado cometera o crime ora apurado mediante grave ameaça, imputa sério temor nas vítimas, sendo necessária a prisão preventiva do autuado para a conveniência da instrução criminal”
(id. 123307487)
.

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Jonilson Rodrigues Porto.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele teria, mediante ameaça, exigido dinheiro das vítimas como forma de não divulgar informações pessoais de que tinha conhecimento.

Entretanto, a despeito da
gravidade
da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Quanto ao risco de reiteração delitiva,
em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifiquei a existência de uma ação penal pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (autos n. 80-91.2007.811.0080), na qual ele foi absolvido por ausência de provas, e outros dois termos circunstanciados pelo cometimento dos delitos de ameaça e receptação culposa (autos n. 6469-43.2018.811.0004 e 1008628-34.2021.811.0004), os quais tiveram seus inquéritos arquivados também por insuficiência probatória.

Logo, entendo que tais registros criminais são insuficientes para evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, sobretudo se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.

Além disso, o acusado
possui residência fixa e trabalho lícito, além de ser responsável pelo sustento de sua filha [4 anos] e esposa, predicados que devem ser sopesados em seu favor.

Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do paciente implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jonilson Rodrigues Porto
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento bimensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(iv)
não se aproximar das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Jonilson Rodrigues Porto
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar no mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão,

em caso de descumprimento de quaisquer delas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022